Tribunal: STF
Processo: SS 5641
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Suspensão de Segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Quebra de decoro parlamentar. Formação de Comissão Processante. Súmula Vinculante 46/STF. Necessidade de estrita observância da disciplina normativa prevista no Decreto-Lei 201/1967. Proporcionalidade partidária. Afastamento. Precedente. Impedimento da deliberação legislativa. Risco de lesão à ordem pública. 



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB, insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal.



    3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade.



    5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária.



    7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública.



    8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 



    9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo.



    10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 



    11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública.



    12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 



    13. Suspensão concedida.